Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701869-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) D E S P A C H O Considerando o lapso temporal entre a prolação do Acórdão e o Despacho ao ID 46750708, ao recorrente para informar se persiste o interesse recursal e ainda, se houve a matrícula do infante na rede pública de ensino. Prazo: 10 (dez) dias, considerando a dobra legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator